Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE.

1. O não atendimento à ordem judicial que determina o recolhimento de custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição conforme previsão do art. 290 do Código de Processo Civil.

2. O cancelamento da distribuição não exclui a obrigação de recolher as custas processuais. Art. 82, § 2°, do Código de Processo Civil.

3. Apelação desprovida.